Tribunal: STF
Processo: HC 262642
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Letícia Paloma Neres Pereira impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou adequadamente os fundamentos da decisão agravada, que concluiu pelo não conhecimento do agravo em recurso especial, devido à aplicação da Súmula 7 do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O agravante não apresentou irresignação específica e pormenorizada contra os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir as razões do agravo em recurso especial. 



    4. A impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados, o que não foi feito pelo agravante.



    5. A jurisprudência do STJ admite a revaloração das premissas fáticas no recurso especial, mas exige demonstração cuidadosa de que os fatos descritos no acórdão recorrido reclamam solução jurídica diversa. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    (AREsp 2.531.497 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, “que a descoberta superveniente da situação de flagrante decorreu de busca pessoal ilegal, violando o artigo 240, §2º, do CPP, de forma a tornar inadmissível a prova obtida e as dela derivadas (art. 157, caput e §1º, do CPP)”. Requer, assim, a absolvição da paciente. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    É que, “nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.” (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



     Nesse contexto, no tocante à apontada nulidade da busca pessoal realizada na ora paciente, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou (grifei):



    O agravo regimental não merece ser conhecido. Isso porque, nas razões do recurso, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, que passo a reproduzir, naquilo que interessa à espécie: 



    [...]



    Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal Superior tem se firmado no sentido de que a manifestação de nervosismo ao avistar policiais não constitui fundada suspeita de cometimento de infração penal apta a amparar a medida invasiva de busca pessoal, nos termos do art. 240, parágrafo 2º do CPP. (...) A hipótese versada nos autos, contudo, comporta peculiaridade apta a permitir a medida, pois o comportamento da agravante se alterou não apenas por ter se deparado com a guarnição policial, mas sim por ver as autoridades no exercício de seu desempenho funcional, já efetivando a medida de busca em terceiro o que causou à recorrente o espanto mencionado pelos policiais, tendo, inclusive, cogitado alterar seu caminho antes de continuá-lo. A partir das circunstâncias descritas é possível inferir a suspeita de que a agravante pudesse estar executando algum tipo de infração penal, o que justificou a ação dos policiais que, ao fim, culminou na apreensão dos entorpecentes destinados à mercancia. 



    Na hipótese vertente, verifica-se que o Tribunal recorrido aduziu de forma escorreita todos os elementos dos quais se valeu para concluir pelo édito condenatório, em especial, no que diz respeito à diligência de busca pessoal, legitimada pelo avistamento dos policiais do comportamento vacilante da insurgente que buscou desviar seu caminho tão logo observou a abordagem dos policiais em desfavor de terceiro, conclusões cuja desconstituição demandaria reexame de fatos e provas, inviável diante do óbice da Súmula 7 do STJ. (grifei)



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, a mera leitura do acórdão impugnado, o qual consignou que “o comportamento da agravante se alterou não apenas por ter se deparado com a guarnição policial, mas sim por ver as autoridades no exercício de seu desempenho funcional, já efetivando a medida de busca em terceiro o que causou à recorrente o espanto mencionado pelos policiais, tendo, inclusive, cogitado alterar seu caminho antes de continuá-lo”, evidencia a caracterização da justa causa para a busca pessoal. 



    Como se vê, o conjunto das circunstâncias acima narradas pelo ato apontado como coator demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar a busca pessoal realizada, não havendo que se falar em ilegalidade da medida.



    Cito, ainda em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.



    (RHC 235568 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    Diante do exposto, não vislumbro ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente